Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0713039-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES AGRAVADO: PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, PLANTÃO BRASIL, NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, BLOG COMUNICANDO FATOS, BLOG "FOLHA IMPACTO" D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (ID 16222114 e 16222116) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (n. 0714663-40.2020.8.07.0001) ajuizada em desfavor de Blog "Folha Impacto", de Blog COMUNICANDO FATOS, de NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA. – ME, de PLANTÃO BRASIL e de PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA. – EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada de postagens tidas por inverídicas ou, secundariamente, o direito de resposta. A agravante narra que ajuizou, na origem, ação sob o rito ordinário objetivando a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para determinar, conforme arts. 294 e 300 do CPC e 18, § 4o, da Lei n. 12.965/14 (marco civil da internet), a retirada imediata das seguintes postagens: 1) Manchete: Esposa de Ramagem foi filiada ao PSDB e recebeu salário indevido como delegada por dois anos. Fonte: https://www.diariodocentrodomundo.com.br/esposa-de-ramagem-foifiliadaao-psdb-e-recebeu-salario-indevido-como-delegada-por-dois-anos/; 2) Manchete: Esposa de Ramagem é filiada ao PSDB e recebeu salário indevido como delegada por dois anos. Fonte: https://www.folhaimpacto.com.br/noticia/5000/esposa-de-ramagem-efiliadaao-psdb-e-recebeu-salario-indevido-como-delegada-por-dois-anos; 3) Manchete: ESCÂNDALO ENVOLVE ESPOSA DE RAMAGEM: RECEBIA SALÁRIO INDEVIDO. Fonte:https://comunicandofatos.wordpRéss.com/2020/04/30/escandaloenvolve-esposa-de-ramagem-recebia-salario-indevido/; 4) Manchete: Filiada ao PSDB, esposa de Ramagem recebeu como delegada enquanto atuava como assessora parlamentar. Fonte: https://revistaforum.com.br/politica/filiada-aopsdb-esposa-de-ramagemrecebeu-como-delegada-enquanto-atuava-comoassessora-parlamentar/; e 5) Manchete: Escândalo envolve esposa de Ramagem: recebia salário indevido. Fonte: https://www.plantaobrasil.net/news.asp?nID=108439. Informa que, subsidiariamente, foi requerido, em caráter de urgência, o direito de resposta, proporcional ao agravo. Assevera que o juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, analisando exclusivamente o pleito de retirada das notícias veiculadas pela parte ré agravada. Pondera que opôs embargos de declaração, fundados em omissão quanto ao pedido de tutela provisória subsidiário, atinente ao direito de resposta, o que também foi indeferido pelo juízo a quo. Explica que foi surpreendida com as reportagens que apontavam como verdadeiros os seguintes fatos: 1) que a ora agravante teria sido filiada ao PSDB desde 2007, o que perduraria até o presente momento; 2) que teria recebido “remunerações como delegada da Polícia Civil do Estado de Roraima por dois anos – de 2010 a 2012 – sem efetivamente fazer jus ao que recebia”, ensejando a sua exoneração do aludido cargo por meio do Decreto n. 1.054/12; 3) que o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Roraima (SINDIPOL) teria denunciado a situação irregular da ora agravante, destacando o recebimento indevido de ajuda de custo e moradia em razão da transferência do interior do Estado para a capital (R$ 18.000,00); e 4) colacionou trechos de notícia divulgada em 24/12/10, pelos jornais Folha de São Paulo e Folha de Boa Vista, no sentido de que a ora agravante teria sido beneficiada por um “curioso erro judiciário’’ no montante de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), o que somente teria sido possível em virtude de supostas ligações que o seu marido, Dr. Alexandre Ramagem, teria a época no governo. Aduz que tais informações não são verdadeiras, pois não era mais filiada ao PSDB e jamais recebeu qualquer verba indevidamente enquanto ocupava o cargo de Delegada de Polícia Civil, tampouco ajuda de custo. Pondera que o Decreto mencionado diz respeito à sua exoneração de cargo em comissão e não do cargo de delegada de polícia. Aduz, ainda, que, em relação à notícia veiculada pelo Jornal Folha de São Paulo e Folha de Boa Vista acerca do suposto erro judiciário, tais veículos de informação foram devidamente condenados ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor e de seu marido, por ter sido considerado ato ilícito. Nesse passo, defende que, mesmo após contato pessoal realizado, as notícias inverídicas foram mantidas pelo Blog Diário do Centro do Mundo e replicadas pelos demais réus agravados, sendo ofensivas à sua honra e imagem. Esclarece que a censura não se confunde com o que se pretende com a ação originária, muito menos com os pedidos de tutela de urgência. Pontua que juntou documentação probatória para corroborar seus pedidos. Sobre o direito de resposta, discorre que o seu deferimento apenas no final do trâmite do processo torna a medida simplesmente ineficaz, pois impossível prever quanto tempo o referido feito durará. Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a retirada de acesso às reportagens enquanto a ação não tem o seu mérito julgado em 1o Grau ou, subsidiariamente, a concessão do imediato direito de resposta. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e pela reforma da decisão recorrida. Juntou documentos. Preparo em ID 16221643 e 16221654. É o relatório, no que necessário. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a ponderação entre o direito de imagem/honra/vida privada e o direito à informação, todos protegidos pela Constituição da República (arts. 5o, IV, V, IX, XIII, XIV, X, e 220). No âmbito da internet, destaque-se a Lei n. 12.965/14, conhecida como “Marco Civil da Internet”, a qual estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso desse meio de comunicação, tendo como fundamento o respeito à liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, além da proteção à intimidade e à privacidade, resguardando eventual indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (vide arts. 2o; 3o, I e II; 4o, II; 7o, I; e 8o). Se, por um lado, assiste à coletividade o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa (CRFB, arts. 5o, IV e XIV, e 220), para fins de propagação de informações e construção do juízo crítico e opinativo, indispensáveis ao regime democrático; por outro lado, assiste ao indivíduo o direito à vida privada, à honra e à imagem, por meio da difusão de informações íntegras, garantindo, em caso de excessos, a correspondente indenização, além do direito de resposta (CRFB, art. 5o, V e X; Lei n. 13.188/15). É necessário, pois, à luz do caso, ponderar esses direitos fundamentais, a fim de garantir que nenhum deles tenha seu conteúdo essencial esvaziado, de forma a não caracterizar censura e, de outro vértice, o desrespeito à dignidade da pessoa humana. Diante dessa perspectiva de ponderação de valores, neste juízo perfunctório, mostra-se indevida a retirada das publicações (ID 16222114 – Pág. 12-20; 39-42; 75-79; 86-87; e 89-92), haja vista que seu conteúdo, em princípio, aborda a dinâmica fática da agravante com sua filiação a partido político, nomeação e exoneração de função gratificada, além de citar supostos pagamentos irregulares no exercício do cargo delegada da Polícia Civil do Estado de Roraima, com base em reclamação realizada pelo sindicato da categoria (SINDIPOL). No tocante à transcrição de trechos de notícia divulgada, em 24/12/10, pelo jornais Folha de São Paulo e Folha de Boa Vista, no sentido de que a ora agravante teria sido beneficiada por um “curioso erro judiciário’’, consta posterior esclarecimento de que a disputa judicial travada fora por esta vencida, com a condenação dos veículos de informação ao pagamento de indenização. Rememore-se que o uso de expressões de impacto é próprio do ambiente jornalístico, sem que isso implique, em regra, mácula a direitos da personalidade da pessoa retratada, sob pena de configurar censura. Adicione-se, ainda, que o cargo público exercido pela agravante demanda o dever de probidade, não afastando a fiscalização de eventuais irregularidades. Sob esse panorama, denota-se que a aferição dos alegados abusos informativos cometidos reclama incursão no âmbito probatório da demanda originária, mediante adequada instrução do processo e prévia formação do contraditório. Portanto, não se pode, nessa esfera de cognição sumária, afirmar que há verossimilhança no alegado abuso do direito de imprensa atribuído à parte agravada, tampouco se constata o risco de dano irreparável à agravante, sendo possível aguardar a instrução processual, cujo aspecto temporal, ad argumentandum, poderá ser avaliado na delimitação da indenização, se o caso. Também não se revela possível a concessão do direito de resposta de forma antecipada, conforme pretende agravante, mormente porque a alegação de ofensa e a suposta inveracidade das informações contidas na reportagem demandam dilação probatória. Em reforço, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. 1. A determinação de retirada de publicação jornalística veiculada na Internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso. 2. Sendo necessário dilação probatória para concluir abuso no exercício do direito de liberdade de expressão, o que é incompatível em sede de agravo, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1146795, 07085219120188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DE RESPOSTA. LEI No 13.188/2015. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PESSOA PÚBLICA. MAIOR SUJEIÇÃO À OPINIÃO CRÍTICA DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. OFENSA À HONRA E IMAGEM NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. VERBA INDEVIDA. 1. É notório que a crítica é um dos aspectos centrais da atividade jornalística, sendo certo que as pessoas públicas, onde se enquadra o agravante, estão sujeitas a críticas e opiniões mais severas e constantes por parte da imprensa do que o cidadão comum, devendo tal fator ser levado em consideração pelo julgador ao decidir acerca da concessão do direito de resposta. 2. Não sendo verificada, por ocasião de publicação de matéria jornalística, qualquer ofensa à honra ou imagem do autor, tampouco exercício abusivo da atividade jornalística de interesse público, revela-se ausente a verossimilhança das alegações, mostrando-se incabível o deferimento antecipado do direito de resposta. 3. Na hipótese, a matéria questionada, eivada de críticas, tão somente retrata o posicionamento do veículo de comunicação agravado acerca de temática que restou efetivamente controversa à época do ocorrido, envolvendo a atuação do ora agravante, então Advogado-Geral da União, na defesa da ex-presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment. 4. Não havendo condenação em honorários sucumbenciais na decisão interlocutória agravada, indevidos são os honorários recursais pleiteados em sede de agravo de instrumento, haja vista a ausência de sucumbência da parte vencida na instância a quo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1038260, 07032272920168070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 28/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos. 3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo. 4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido. (Rcl 28747 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018) (g.n.) À vista do exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da tutela antecipada recursal, deve ser mantida a decisão agravada. Posto isso, INDEFIRO a pretensão antecipatória recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. À parte agravada, para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora